Tribunal: STF
Processo: Rcl 46825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A&C Centro de Contatos S.A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0000639-49.2014.5.03.0024, que não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC/2015 e 255, II, do RI/TST. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que declarou a ilicitude da terceirização, bem como a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando o imediato retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença fosse proferida.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252 e no ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) ofensa à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Afirma-se que “o TST se negou a decidir a matéria de fundo com argumento de descumprimento do requisito de admissibilidade, o que por si só já é uma afronta a soberania da decisão de Repercussão Geral”. 
    3. Por decisão datada de 20.04.2021, deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    8. No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário pelo TRT da 3ª Região, em 17.07.2014, reconheceu ser ilícita a terceirização, pois os serviços desenvolvidos pela recorrente se inseriam na atividade-fim da tomadora de serviço, e determinou que os autos retornassem ao Juízo de primeiro grau para apreciação dos demais pedidos à luz da isonomia reconhecida.
    9. Contra a nova sentença, a reclamante interpôs outro recurso ordinário, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de que as matérias relativas à ilicitude da terceirização e ao direito à isonomia já haviam sido objeto de análise. Interposto recurso de revista. Na sequência, o TST não conheceu do subsequente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC/2015 e 255, II, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, por entender que não houve impugnação específica ao óbice apontado pelo despacho denegatório do recurso de revista, qual seja, a inobservância dos requisitos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, concernente à transcrição do trecho da decisão recorrida para consubstanciar o prequestionamento da controvérsia. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão do recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim.
    10. A posição adotada pelo órgão reclamado claramente impede a aplicação das teses firmadas na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedentes desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391, o Ministro Dias Toffoli (redator para o acórdão) assentou que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”.
    11. Ademais, prospera o argumento da reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    12. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0000639-49.2014.5.03.0024) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    14.  Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator